Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-79.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014776-79.2023.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXM
A. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCIDES INACIO DA SILVEIRA - CPF: 240.619.059-53 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE”.

E

M

E

N

T

A

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Contratos Bancários assinados pelo consumidor – Depósito dos Valores na conta indicada pelo autor – Inexistência de Vício de Consentimento – Sentença Reformada – Pedidos Julgados Improcedentes –
Quatro Recursos Providos.

I. Caso em exame

1. São quatro Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconheceu a inexistência de cinco contratos bancários e condenou solidariamente as instituições financeiras demandadas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por dano moral, além da restituição dos valores descontados.

II. Questões em discussão

2. São duas: a) verificar se as instituições financeiras Apelantes lograram demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores; e b) avaliar se há elementos que evidenciem vício de consentimento por parte do Autor/Apelado, idoso à época dos contratos.

III. Razões de decidir

3. Os Bancos Apelantes juntaram aos autos os respectivos contratos assinados, com cópias de documentos pessoais do Recorrido, comprovantes de residência e extratos que evidenciam o crédito dos valores em sua conta bancária.

4. Não há qualquer elemento que indique a presença de vício de consentimento, pois a idade do consumidor (na época com 70 anos), não é suficiente, por si só, para invalidar os contratos.

IV. Dispositivo e tese

5. Quatro Recursos de Apelação providos.

Tese de julgamento:
“1. O fato de o consumidor ser idoso, por si só, não gera nulidade de contratos de empréstimo consignado, em especial se foram formalizados por meio físico e neles constam a assinatura do contratante, acompanhada da efetiva disponibilização dos valores em conta bancária. 2. A alegação genérica de desconhecimento da operação, mesmo que se trate de pessoa idosa, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento ou ilicitude.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 1000367-82.2024.8.26.0481, Rel. Marcio Bonetti, j. 18/10/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cíve
is
interposto
s
p
elos

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
BANCO BMG
SA e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

3
a VARA
CÍVEL
D
A
COMARCA DE CUIABÁ
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

no
1014776-79.2023.8.11.0040
, ajuizada
por

ALCIDES INACIO DA SILVEIRA
,

julgou
procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No presente caso, observa-se que as instituições bancárias requeridas não apresentaram provas que comprovem, de forma robusta, de acordo com a legislação em vigor e as especificidades do caso em comento, sendo o cliente pessoa idosa, a legalidade das contratações realizadas.

Apesar da afirmação de que cada contrato foi celebrado digitalmente e de que houve o correspondente depósito na conta da requerente, não há provas claras e suficientes da

aceitação do contrato e seus termos
,

configurando um vício de consentimento
. Muito embora a instituição bancária tenha apresentado documentos assinados, tanto física quanto biometricamente, o requerente nega ter dado seu consentimento para a contratação de um empréstimo.

Ademais, nenhum dos documentos é hábil a comprovar que o requerente sabia exatamente a natureza dos documentos que estava assinando. Portanto, não tendo a parte requerida conseguido demonstrar a regularidade e validade da contratação, é pertinente o cancelamento dos empréstimos.

Deste modo, demonstrado o nexo causal entre falha na prestação dos serviços da requerida (vício de consentimento), e considerando que a requerida não logrou êxito em desconstituir os argumentos da autora, a procedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

[...]

Não há dúvidas sobre a conduta ilícita da parte Recorrente, que não informou adequadamente a parte autora sobre o produto que estava adquirindo, o dano decorrente dessa omissão e o respectivo nexo causal (art. 186 do CC).
Além disso, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços explorar a fraqueza (hipossuficiência) ou a ignorância (vulnerabilidade) do consumidor, considerando fatores como idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor seus produtos ou serviços (art. 39, inciso IV, do CDC).

Embora a parte autora tenha assinado os documentos apresentados, no caso em questão, é possível reconhecer o vício que invalida o negócio jurídico, levando em conta a evidente boa-fé de consumidor idoso (74 anos), que alegou não ter procedido qualquer das contratações. A boa-fé é presumida e, na ausência de indícios de má-fé, não se justifica, até que se prove o contrário, o reconhecimento de comportamentos desonestos por parte das partes envolvidas.

Portanto, em caso de litígio, sempre que o Magistrado encontrar dificuldades para analisar o caso concreto em relação a algum tipo de abuso (por qualquer das partes), deve considerar essa condição ideal, pela qual as partes deveriam ter orientado suas ações de forma adequada e justa.

De forma que se verifica que não houve a livre manifestação de vontade do consumidor hipossuficiente sobre a verdadeira natureza do negócio jurídico proposto e dos serviços efetivamente oferecidos, sendo afirmado que nenhum dos serviços que aqui se discute foi contratado pela parte autora,
torna-se nulo o contrato de empréstimo celebrado.

[...]

Aplica-se também o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), considerando que a parte autora deve ser reconhecida como vulnerável, sendo um elemento importante para a qualificação do dano. É sabido que, na indenização por danos morais, o conceito de ressarcimento abrange duas dimensões: uma de caráter punitivo, destinada a penalizar o causador do dano pela ofensa cometida, e outra de caráter compensatório, que visa proporcionar à vítima uma compensação pelo mal sofrido. Ressalta-se que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado sempre considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, fixo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a indenização por dano moral, considerando que esse montante é adequado ao grau de abalo sofrido pela parte lesada e atende à finalidade punitiva em relação ao ofensor, sem, no entanto, configurar enriquecimento ilícito, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Como se trata de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios devem incidir sobre o valor da indenização por dano moral a partir do evento danoso, e a correção monetária deve ser aplicada conforme o índice INPC/IBGE, a partir da data de seu arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e o artigo 405 do Código Civil.

Quanto ao pedido de restituição, diante do fato de que o requerente teve que arcar com descontos em seu contracheque, devem estes serem devolvidos com juros e correção desde o desembolso.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a inexistência dos contratos e débitos discutidos nos autos;
CONDENAR
os bancos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (SÚMULA 362 DO STJ) e juros de 1% ao mês desde a data do evento, ou seja, data do primeiro desconto, a título de indenização por danos morais e;
CONDENAR
, ainda, ao pagamento de restituição dos valores indevidamente debitados na conta do requerente ao longo dos contratos até a presente data, com juros e correção desde o desembolso, cabendo neste caso, com compensação da quantia disponibilizada na conta corrente, quando for aplicável.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

[...]

A parte
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
defende o provimento do recurso de apelação
(ID.
268447330
)
e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]
A despeito dos fundamentos invocados na sentença, não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato no 593209595 celebrado 17/01/2019, no valor de R$ 678,09, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,00, mediante desconto em benefício previdenciário.
[...]
”
;

2)
“
[...]
o banco trouxe diversas provas que demonstram a regularidade da contratação, tendo colacionado aos autos o contrato devidamente assinado e instruído com toda a documentação pessoal do autor
[...]
”
;

3)
“
[...]
Ainda comprovou o proveito econômico do Apelado, pois o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade da própria parte autora no valor de R$ 678,09, no dia m 06/02/2019
[...]
”; e

4)
“
[...]
Ao contrário do que foi alegado pelo magistrado a quo, há inúmeras provas
matérias
que demonstram a regular contratação do empréstimo discutido, assim não pode ser considerada inexistência de relação jurídica entre as partes
[...]
”.

Assim, r
equer o provimento do recurso para o fim de
se
reformar a sentença recorrida
de modo a se

julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

A

parte
BANCO BMG S/A
defende o provimento do recurso de apelação
(ID.
268447334
)
e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)
“
[...]
a parte requerida, ora recorrente, demonstrou a existência das contratações de cartão de crédito consignados, a serem descontados na folha de pagamento da
parte Autora, ora recorrido, que justificam as cobranças realizadas, de forma que os valores são devidos e a cobrança é lícita, vez que o contrato foi realizado de forma regular e legal
[...]
”;

2)
“
[...]
Importante destacar que, na ocasião da contratação foram apresentados todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores e inclusive dados do benefício previdenciário para efetivação dos descontos
[...]
”
;

3)
“
[...]
é inequívoco que a parte adversa auferiu os valores, que vieram a ser disponibilizados em sua conta corrente, restando, data máxima vênia, pouco crível que terceiros fraudadores tivessem realizado o negócio para em nada se beneficiar com as quantias disponibilizadas
[...]
”; e

4)
“
[...]
A conduta do banco recorrente não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais
[...]
”.

Assim, r
equer o provimento do recurso para o fim de
se
reformar a sentença recorrida
de modo a se

julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

A

parte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
defende o provimento do recurso de apelação
(ID.
268447338
)
e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)
“
[...]
é certa a existência do débito, bem como os descontos se deram no estrito exercício regular do direito, conforme já demonstrado nos autos
[...]
”;

2)
“
[...]
Primeiramente, o contrato n.o 812726206 trata-se de um REFINANCIAMENTO do contrato n.o 801726205, celebrado no dia 23/08/2019, no valor de R$ 8.742,53, a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 235,68
[...]
”
;

3)
“
[...]
O contrato n.o 813216736 trata-se de um REFINANCIAMENTO do contrato n.o 813216735, celebrado no dia 21/10/2019, no valor de R$ 1.910,78, a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 44,60
[...]
”; e

4)
“
[...]
resta evidente que os descontos são devidos e não merecem ser declarados inexistentes, posto que a operação foi feita pela apelada, sendo a conversão da sentença para improcedência
a
medida que se impõe
[...]
”.

Assim, r
equer o provimento do recurso para o fim de
se
reformar a sentença recorrida
de modo a se

julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

A

parte
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
defende o provimento do recurso de apelação
(ID.
268447342
)
e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)
“
[...]
a operação de empréstimo consignado foi formalizada no dia 13/10/2020. O C6
Consig
só teve ciência do não reconhecimento da contratação por meio desta ação judicial, em 30/11/2023. Entre essas datas se passaram mais de três anos, período em que o Requerente: (i) utilizou o crédito que lhe foi depositado; e (
ii
) foi descontado o número de 34 parcelas. Contudo, em nenhum momento nesse ínterim o apelado procurou o apelante para questionar o crédito e/ou os descontos
[...]
”;

2)
“
[...]
Vale destacar que referida quantia, inclusive, foi utilizada pelo apelado, conforme consta nos documentos acostados aos autos
[...]
”
;

3)
“
[...]
No caso em apreço, a parte apelada apenas nega a celebração de contrato de empréstimo consignado com o banco réu e não se preocupa em comprovar a existência, ou ao menos apresentar indícios, da suposta fraude. A ausência de provas pela parte apelada se explica pela inexistência do direito pleiteado e torna nítida a sua real intenção, que é se eximir das obrigações contratuais que lhe cabem, conforme compromisso firmado através das cláusulas pactuadas com o banco apelante
[...]
”; e

4)
“
[...]
A contratação restou demonstrada mediante manifestação inequívoca de vontade da parte apelada ao anuir com todos os termos da contratação e destacar o seu aceite por meio de assinatura
[...]
”.

Assim, r
equer o provimento do recurso para o fim de
se
reformar a sentença recorrida
de modo a se

julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

A
parte Apelada apresentou
Contrarrazões Recursais
(ID.
268447337
e
268447346
)
pugnando pelo desprovimento do
s
apelo
s
e
pela
manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso
s
de Apelação em que o
s
Banco
s
recorrente
s
busca
m
a reforma da sentença que
declarou a nulidade dos contratos e os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais
.

Aleg
am as instituições financeiras apelantes que os contratos firmados com o consumidor são válidos
, de modo que as cobranças foram realizadas licitamente, não sendo devida, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Já o consumidor defende que não realizou a contratação dos créditos consignados,
ressaltando se tratar de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Pois bem.

O
s
re
curso
s
comporta
m parcial
acolhimento.

Como é sabido,
às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça
:
“
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;

Neste viés, embora a
s
parte
s
Apelante
s
alegue
m
ter comprovado a relação jurídica
com o consumidor
com a apresentação do
s
contrato
s
firmado
s
na
s suas respectivas
contestaç
ões
, é certo que
o consumidor apelado impugnou veemente
mente
a

vontade na
realização das contratações (ID.
268447308
)
, salientando que “
os documentos acostados
comprova-se
que se
tratam
de imposições indevidas de empréstimos e
refinanciamentos. E a ausência de informação retrata que ainda que os depósitos tenham sido realizados sua natureza jurídica é contratação indevida pela ausência de vontade
”
.

Igualmente
, especificamente no tocante à relação com o BANCO BMG,
houve impugnação estrita em relação a serviços cobrados sem nem mesmo estarem previstos no contrato apresentado, como
seguro de “
papcard
”.

Além disso, quando intimada
s
para se manifestar
em
a respeito das provas que desejava
m
produzir,
as instituições Apelantes ou pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, ou pugnaram
pela oitiva da própria parte autora e encaminhamento de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar o recebimento dos valores creditados,
provas essas que o magistrado de piso entendeu serem dispensáveis para a solução da lide, opinião da qual compartilho, posto que não se mostram
pertinentes ou mesmo capazes de esclarecer a situação fática, ainda mais quando
já
satisfatoriamente comprovado
nos autos
ao menos
no tocante ao envio dos valores para a conta bancária do consumidor
.

De outro lado, também não se pode desconsiderar que, se tratando de consumidor idoso, com poucos conhecimentos
e em situação de
hipervulnerabilidade
, é compreensível a demora na constatação dos descontos alegadamente indevidos e a sua procura pela Defensoria Pública para
o auxílio na resolução da lide.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a
s
parte
s
apelante
s
deix
aram
de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor
especificamente em relação ao pedido de nulidade contratual
.

Ante essa situação, convém destacar o que
dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada
validade

d
a
s
contrataç
ões
é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restit
uído à parte
consumidora
.
Assim entendo que deve ser mantida a sentença na parte em que determinação
que a devolução
seja feita
de forma simples e não de forma dobrada
(
autorizada a compensação com os valores transferidos para o consumidor
)
, em consonância com o
art. 42
, § único,
do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte
:
(grifamos)

APELANTE: TEREZINHA MANDUCA e BANCO AGIBANK S.A.

APELADOS: OS MESMOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de no 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela autora. / Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.

O dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e transtornos. / Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante Agibank S.A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Por fim, em relação ao Dano Moral, entendo que no presente caso não houve comprovação de sua ocorrência, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação
etc
., nem provas de que o consumidor foi exposto ao ridículo ou sofrido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Esse
é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da
s
ementa
s
abaixo transcrita
s
(grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)-VÍCIO DE CONSENTIMENTO-CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.DANO MORAL.INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6.A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7.No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020)

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, diviso do entendimento
emanado pelo STJ,
de que

“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterado os demais termos da sentença
, como a determinação de devolução de valores de forma simples e a autorização de compensação.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ao arremate,

v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios

e, desde logo,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de quatro Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito c/c Danos Morais, em que o Autor alega que não celebrou os contratos bancários com as seguintes instituições financeiras: Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco C6 Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BMG S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos contratos e débitos discutidos nos autos; condenou os Bancos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto.

Os Bancos também foram condenados a restituir os valores indevidamente debitados na conta do Autor ao longo dos contratos até a data da sentença, com juros e correção desde o desembolso.

Por fim, o Juiz singular autorizou a compensação e impôs às instituições financeiras o ônus de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Dos demandados, apenas o Banco Santander (Brasil) S.A. não recorreu da sentença.

O Desembargador Sebastião Barbosa de Farias proveu parcialmente aos Recursos.

Sem maiores delongas, mas com todo respeito, divirjo do eminente colega.

No que tange ao Banco Itaú Consignado S.A., o Recorrente juntou, além de cópia dos documentos pessoais do Recorrido, a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, onde constam todos os encargos, e o valor e o número das parcelas (R$ 19,00 e 72 parcelas). O documento está datado (17/01/2019), assinado pelo Recorrido e há provas de que o valor emprestado (R$ 701,03) foi creditado na conta bancária indicada pelo Recorrido (Banco 104 - Caixa Econômica Federal, Agência 1256, Conta Corrente n. 40533).

Em relação ao Banco C6
Consigando
S.A., tal qual o Apelante Itaú, juntou aos autos cópia dos documentos pessoais do Apelado e a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 010011050992 Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento, emitida em 13/10/2020 e assinada pelo Apelado, mostra que financiou R$ 2.122,45 (dois mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) para ser pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas descontadas do seu benefício, cada qual no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais). O valor também foi creditado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, Agência 1256, Conta Corrente n. 40533.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A., de igual modo, trouxe aos autos o Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário – Refinanciamento n. 812726206, celebrado em 20/08/2019, com todas as informações necessárias para a sua validade e, do documento, extrai-se, além da assinatura do Recorrido, a informação de que refinanciou uma dívida, assumiu o pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 234,82 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). O novo valor emprestado novamente foi creditado na Conta Corrente n. 40533, da Agência 1256, da Caixa Econômica Federal.

No mesmo sentido são as provas produzidas pelo Banco BMG S.A.

Esse Apelante carreou para os autos o Termo de Adesão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, onde constam todas as informações pertinentes aos encargos, data e forma de pagamento, além da conta bancária onde foi depositado o valor emprestado. O documento também está assinado pelo Apelado e, com o Contrato, o Banco juntou documentos pessoais do Recorrido, fatura de energia, declaração de residência e extrato de pagamentos.

Assim, diferente do que consta na sentença recorrida, as instituições bancárias apresentaram documentos que comprovam, de forma robusta e de acordo com a legislação em vigor, a legalidade dos negócios jurídicos.

Não é porque o Recorrido é idoso, atualmente com 76 (setenta e seis) anos, que, por si só, deve ser declarada a nulidade dos datam de 2019 e 2020.

Ademais, nenhum dos contratos foi formalizado por meio digital, o que poderia até gerar certa incerteza quanto à contratação. Todos foram assinados fisicamente pelo Recorrido que, conforme exposto neste voto, foi beneficiado com os valores tomados.

Em outras palavras,
“a condição de pessoa idosa e de baixa escolaridade não exime a parte da responsabilidade por suas alegações, tampouco presume deficiência cognitiva que a incapacitasse para a compreensão das operações realizadas.”

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10003678220248260481 Presidente Epitácio, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 18/10/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Diante do exposto,
com todo respeito ao Relator, dele divirjo
,
dou provimento aos Recursos de Apelação
, reformo a sentença, julgo improcedentes os pedidos e inverto o ônus
da
sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque o Recorrido é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL
–
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade de contratos de empréstimo consignado, cuja existência foi impugnada pelo autor da ação, ora apelado, ao argumento de que não os firmou com as instituições financeiras rés, ora apelantes, sendo pessoa idosa e em condição de
hipervulnerabilidade
.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade dos contratos e a inexistência dos débitos respectivos, determinando a devolução dos valores descontados, autorizando compensação com eventuais valores depositados e condenando solidariamente os bancos ao pagamento de indenização por danos morais.

As instituições financeiras, inconformadas, insurgem-se contra a sentença alegando:

(i) validade dos contratos de crédito consignado,

(ii) ausência de falha na prestação de serviços,

(iii) inexistência de dano moral indenizável.

O ponto central da controvérsia reside na existência (ou não), de consentimento válido do consumidor, pessoa idosa e presumidamente hipervulnerável, na celebração dos contratos objeto da demanda.

Os documentos acostados aos autos pelas instituições financeiras/apelantes evidenciam, de forma inequívoca, a formalização de contratos físicos firmados pelo autor/apelado, nos quais constam informações essenciais, tais como o valor contratado, o número de parcelas, a taxa de juros pactuada, o beneficiário e o canal de crédito utilizado (cf. docs. Ids no 268447304, no 268447280 e no 268447261). Tais elementos, por si sós, afastam a presunção de contratação fraudulenta ou inexistente.

Conforme dispõe o artigo 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico são necessários:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

E não se trata de hipótese de incapacidade civil, pois, embora idoso, o autor/apelado é lúcido e plenamente capaz; tampouco se verifica vício formal nos instrumentos contratuais, uma vez que não foi demonstrada qualquer causa de nulidade ou vícios em suas cláusulas.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses só em função do perfil hipossuficiente do consumidor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso,
o consumidor não fica dispensado de produzir provas
. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Portanto, ausente prova de vício, dolo ou falsidade documental, a anulação do contrato não pode prosperar, sobretudo porque a aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve respeitar os critérios de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que aqui não se verifica de modo absoluto.

Diante do exposto,
acompanho integralmente a divergência
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelos bancos apelantes, reformando integralmente a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando o posicionamento adotado, inverto os ônus
da
sucumbência, cuja exigibilidade, repito, permanece suspensa por força da concessão da gratuidade da justiça ao autor.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos pelos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no
1014776-79.2023.8.11.0040
, ajuizada por
ALCIDES INACIO DA SILVEIRA
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a inexistência dos contratos e débitos discutidos nos autos;
CONDENAR
os bancos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (SÚMULA 362 DO STJ) e juros de 1% ao mês desde a data do evento, ou seja, data do primeiro desconto, a título de indenização por danos morais e;
CONDENAR
, ainda, ao pagamento de restituição dos valores indevidamente debitados na conta do requerente ao longo dos contratos até a presente data, com juros e correção desde o desembolso, cabendo neste caso, com compensação da quantia disponibilizada na conta corrente, quando for aplicável.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”

Em seu voto, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias deu parcial provimento aos recursos interpostos apenas para afastar a condenação por indenização moral, mantendo inalterados os demais termos da sentença, como a determinação de devolução de valores de forma simples e a autorização de compensação.

Por outro lado, a 1
a
Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva apresentou voto divergente para dar provimento aos recursos de apelação interpostos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram que o autor havia ciência das contratações.

O 2o Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes acompanhou a divergência.

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso porquê, os documentos acostados aos autos pelas instituições financeiras/apelantes evidenciam, de forma inequívoca, a formalização de contratos físicos firmados pelo autor/apelado, nos quais constam informações essenciais, tais como o valor contratado, o número de parcelas, a taxa de juros pactuada, o beneficiário e o canal de crédito utilizado (cf. docs. Ids no 268447304, no 268447280 e no 268447261).

Assim, verifica-se que as informações e características dos negócios jurídicos estão previstas de forma precisa nos pactos firmados e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação e a improcedência da demanda.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para dar provimento aos recursos de apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Exma. Sra. Presidente,

Cinge-se a controvérsia recursal à validade de diversos contratos bancários de empréstimo consignado, supostamente firmados por consumidor idoso, ora Apelado, os quais foram reputados inexistentes pelo juízo a quo com fundamento em vício de consentimento, o que resultou na declaração de nulidade contratual, restituição simples dos valores descontados e condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Os Apelantes Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco BMG S.A. e Banco C6 Consignado S.A., sustentam que os contratos foram formalizados regularmente, com assinatura física e depósitos efetivamente creditados na conta bancária de titularidade do recorrido. Requerem a reforma integral da sentença e o reconhecimento da validade das avenças.

Feita a breve digressão, analisando os documentos acostados aos autos pelas instituições financeiras, observa-se que os contratos foram formalizados fisicamente, com apresentação de documentos pessoais do consumidor, indicação de conta bancária de titularidade do mesmo (Banco 104 – CEF, ag. 1256, c/c no 40533), assinatura reconhecível e valores efetivamente depositados.

Consta, inclusive, refinanciamento de operações anteriores, com detalhamento dos termos pactuados, número de parcelas, taxas de juros, e forma de amortização.

Ressalte-se que não se trata de contratos digitais ou operações não reconhecíveis, mas de negócios jurídicos documentados, com forma prescrita em lei e cumprimento do disposto no art. 104, incisos I a III, do Código Civil.

Ademais, o simples fato de se tratar o Apelado de pessoa idosa não autoriza, por si só, o reconhecimento de vício de consentimento.

A jurisprudência é pacífica ao exigir demonstração efetiva e objetiva de erro, dolo ou coação, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica e a presunção de validade dos negócios firmados.

Somado a isso, a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, relativa à inversão do ônus da prova, não exime o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente a verossimilhança de sua alegação.

No caso em exame, o Apelado se limitou a negar genericamente as contratações, sem trazer indícios de falsidade, fraude ou deficiência cognitiva. Pelo contrário, os contratos estão assinados fisicamente e os valores foram utilizados, o que reforça a voluntariedade do ato jurídico.

Como bem salientado pela 2a Vogal, não há no processo elementos concretos que fragilizem a validade das contratações, inexistindo vício de forma, de consentimento ou de objeto.

Logo, não cabe imputar responsabilidade objetiva aos bancos com base em presunções abstratas.

Quanto à condenação por danos morais, a jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração inequívoca de abalo de ordem extrapatrimonial, não bastando a alegação de descontos indevidos, especialmente quando não comprovada a inexistência da contratação nem demonstrado sofrimento intenso, exposição vexatória ou inscrição em cadastros restritivos.

Como se observa dos autos, não houve negativação, tampouco qualquer demonstração de constrangimento, ameaça ou exposição pública, sendo os descontos decorrentes de contratos que, conforme analisado, possuem respaldo documental.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser afastada.

Por fim, considerando a validade dos contratos e a ausência de vício, não há falar em restituição dos valores descontados, tampouco em repetição do indébito, mesmo na forma simples. Se houve depósitos na conta do consumidor e os descontos corresponderam às parcelas pactuadas, inexiste fundamento jurídico para devolução de quantias.

Com essas considerações,
acompanho a divergência inaugurada pela Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva
, para dar provimento aos recursos de apelação interpostos pelos bancos, reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, ressalvada a suspensão de exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025